Tribunal: TJDFT
Processo: 0733748-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733748-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS contra ato perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. Alega o impetrante ter participado do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, no cargo 110 descrito no item 2.1, promovido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, conforme Edital no 1, de 5 de maio de 2023 (ID 50175148). Aduz o requerente que logrou êxito na 1a etapa do processo seletivo, contudo foi desclassificado na fase seguinte sob o fundamento de que não entregou os documentos descritos no item 2.3.1 do edital, entre eles, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos. Afirma que houve violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto não existe previsão editalícia de que os candidatos devem comprovar a referida experiência mediante o trabalho em entidades com seus registros ativos, isso porque bastaria que a instituição estivesse regularmente registrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF há mais de um ano. Requer a concessão de medida liminar a fim de que prossiga nas demais fases do certame. É o relato do essencial. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em apreciação, verifico presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. O Edital no 1, de 5 de maio de 2023 (ID 50175148), ao divulgar os documentos necessários para a segunda fase do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do DF, previu, nos itens 2.3.1 e 12.1, exigências para a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, como se vê abaixo: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada a mais de um ano no CDCA/DF ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Essa previsão editalícia encontra respaldo legal no art. 45, VI, da Lei 5.294/2014, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal. Reveja-se: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. ...omissis... (grifo nosso) De uma análise provisória, própria desta fase, é possível visualizar que o impetrante por meio da declaração de ID 50175149 e da ata de reunião (ID 50175147) atendeu os requisitos para comprovação de experiência na área de criança e do adolescente. Não se olvida que a referida instituição estava registrada até junho de 2023, conforme demonstra o documento de ID 50175146, no entanto, entendo que a exigência de verificação de prática foi validada pela citada certidão. Desse modo, constato que a pretensão do impetrante se encontra revestida dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal a autorizar o deferimento da medida de urgência postulada. Por outro lado, o periculum in mora é manifesto, haja vista a próxima etapa do certame – processo de eleição – estar estimada para o dia 1o de outubro, conforme item 13 do edital de ID 50175148. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que o impetrante prossiga na terceira fase do concurso (processo de eleição), desde que preenchidos os demais requisitos previstos no item 2.3.1, até ulterior pronunciamento. Comunique-se, com urgência, à autoridade impetrada para cumprimento e oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador